Tribunal: TJMT
Processo: 1002852-10.2022.8.11.0007
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002852-10.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE PAGNONCELLI LIVI - CPF: 026.340.419-69 (RECORRENTE), ALANA TAUANE FREIRES LIVI - CPF: 033.953.421-40 (ADVOGADO), EVANDRO MENEGUESSO UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.517.306/0001-61 (RECORRIDO), TIAGO HENRIQUE PARACATU - CPF: 342.332.648-45 (ADVOGADO), POLOFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE BALCOES LTDA - CNPJ: 12.045.659/0001-43 (RECORRIDO), ANDERSON FERREIRA PEDROSO - CPF: 214.576.568-92 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. MINI CAMÂRA FRIA. VÍCIO NO PRODUTO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEVOLUÇÃO DO PRODUTO DEFEITUOSO À EMPRESA RECLAMADA DEVIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresenta vício, sendo a reclamada acionada para conserta-los em diversas oportunidades, mas os problemas persistiram, e ainda não houve a devolução do valor pelo bem adquirido, circunstâncias que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos peço consumidor que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Se a empresa irá restituir ao consumidor o valor desembolsado no produto que apresentou vício, o consumidor deverá devolvê-la o produto defeituoso, sob pena de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002852-10.2022.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Evandro Meneguesso Utilidades ME

Recorrida(s):

Luciane Pagnoncelli Livi, Polofrio Indústria E Comercio De Balcões Ltda. e Magazine Luiza S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR solidariamente as requeridas a restituírem à autora a importância de R$ 13.724,17 (treze mil setecentos e vinte e quatro reais e dezessete centavos), a título de dano material, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (art. 405 CC);

b) CONDENAR solidariamente as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ) e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (artigo 405 CC e 240 CPC). Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.
”.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DE CAUSA

NECESSIDADE DE PROVA PERÍCIAL

Colendos pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, no entanto, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento.

Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Desta forma, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

No presente caso, restou comprovado que a autora adquiriu o produto (Mini Câmara Fria), da marca Polo Frio (fabricante), comercializada pela Evandroshop (fornecedor), na loja da Magazine Luiza por meio de
Marketplace
e desde que a autora recebeu o produto em sua residência, efetuou reclamação de que o mesmo não estava funcionando de acordo com o esperado.

De acordo com os documentos juntados nos autos, verifico que em nenhum momento foi oportunizado o encaminhamento deste a assistência técnica, uma vez que em todas as reclamações efetuadas pela autora as rés alegavam que se tratava de problema quanto à regulagem da temperatura.

Entretanto, apesar de não ter sido encaminhado para a assistência técnica a autora tentou por diversas vezes resolver o problema, tendo inclusive ingressado com reclamação no PROCON, não obtendo êxito em nenhuma de suas solicitações.

Desta forma, se o produto adquirido pela consumidora apresentou vício, sendo a reclamada acionada para conserta-los em diversas oportunidades, mas os problemas persistiram, circunstâncias que configuram falha na prestação do serviço e gera a obrigação de reparar os danos sofridos peço consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, não há que se falar em sua ocorrência tão somente em razão dos vícios apresentado nos produtos adquiridos, mas sim, pelos transtornos e aborrecimentos experimentados pelo consumidor, pois adquiriu dois motores eletrônicos que apresentaram vícios, sendo encaminhados várias vezes para conserto, sem solução definitiva.

Deste modo, com supedâneo no artigo 46, da Lei de regência dos Juizados Especiais, considero integrada a este voto, à respeitável sentença, que se sustenta pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Transcrevo trechos da sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Quanto ao dano moral, é induvidoso que houve falha no serviço prestado pelas requeridas, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço prestado tivesse a contento.

É o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória.”.

Portanto, se o vício apresentado no produto não é sanado, nem ocorre à substituição do produto ou restituição do valor pago, fato dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou desprovido dos recursos despendidos e ainda impossibilitado de fazer uso regular do bem adquirido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se a pretensão de redução.

Em relação ao dano material, restou comprovado que a autora realizou o pagamento no valor de R$ 13.724,17, no produto, assim, faz
jus
a restituição conforme constou na sentença recorrida.

Por outro lado, se a Recorrente irá restituir a parte autora o valor desembolsado no produto, a consumidora deverá devolver a Mini Câmara Fria, sob pena de enriquecimento indevido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento, para tão somente DETERMINAR
que

a Recorrida efetue a entrega da Mini Câmara Fria empresa Reclamada. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024